Tribunal: TJES
Processo: 5006049-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006049-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILZA OLIVEIRA GOMES BARCELOS e outros (3)
AGRAVADO: JOSE RIBEIRO GOMES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006049-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILZA OLIVEIRA GOMES BARCELOS, MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES, MARLUCE DE OLIVEIRA GOMES CUNHA, RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES BRINGHENTI

AGRAVADO: JOSE RIBEIRO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILZA OLIVEIRA GOMES BARCELOS, MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES, MARLUCE DE OLIVEIRA GOMES CUNHA e RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES
, contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 9540426 do processo de referência), nos autos da ação de arrolamento sumário proposta pelos agravantes, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1800046, as agravantes sustentam, em síntese, que o patrimônio objeto da ação de arrolamento é ínfimo, razão pela qual merece ser revista a decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida no evento nº 1812785, em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal.

As agravantes interpuseram recurso de agravo interno no evento nº 1828211.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006049-41.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY/DES.ª
CONVOCADA ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RECORRENTES : MARILZA OLIVEIRA GOMES BARCELOS E OUTROS

RECORRIDO : JOSÉ RIBEIRO GOMES

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento do agravo de instrumento interposto pelas herdeiras
MARILZA OLIVEIRA GOMES BARCELOS
,
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA GOMES
,
MARLUCE DE OLIVEIRA GOMES CUNHA
e
RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES BRINGHENTI
, em face da decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao espólio de
JOSÉ RIBEIRO GOMES
.

Em seu voto condutor, a culta Desembargadora Relatora não conheceu do recurso, em razão da perda superveniente do interesse de agir decorrente da prática de ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, qual seja, o recolhimento das custas processuais na origem (id. 10756963 – do processo principal). Via de consequência, julgou prejudicado o julgamento do agravo interno.

O voto foi acompanhado pelo Exmo. Desembargador Raphael Americano Câmara.

Pois bem.

O recolhimento das custas iniciais pelo espólio não é compatível com o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, que pressupõe a carência de recursos financeiros para custear as despesas do processo e os honorários de advogado.

Logo, não deve ser conhecido o agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse de agir.

Em face do exposto,
ACOMPANHO
o voto da eminente Relatora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5006049-41.2021.8.08.0000_PV

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARILZA OLIVEIRA GOMES BARCELOS, MARIA JOSE DE OLIVEIRA GOMES, MARLUCE DE OLIVEIRA GOMES CUNHA e RAQUEL DE OLIVEIRA GOMES
, contra a decisão proferida pela 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital (Id nº 9540426 do processo de referência), nos autos da ação de arrolamento sumário proposta pelos agravantes, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1800046, as agravantes sustentam, em síntese, que o patrimônio objeto da ação de arrolamento é ínfimo, razão pela qual merece ser revista a decisão de primeiro grau que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita.

Em consulta ao andamento do processo de origem, observa-se que após prolatada a decisão colacionada no evento nº 1812785, em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal, as agravantes providenciaram o recolhimento das custas processuais (Id nº 10756963, do processo de referência).

Tal ato, para além de corroborar a possibilidade financeira das autoras, revela-se manifestamente incompatível com a interposição do presente recurso, pois a concessão da gratuidade não ostenta efeitos retroativos, ou seja, jamais alcançaria as despesas processuais já recolhidas.

Essa é a orientação adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. REQUERIMENTO NA PETIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. SÚMULA Nº 187/STJ. 1. Conforme o artigo 511 do Código de Processo Civil de 1973, compete à parte recorrente demonstrar a efetivação do preparo no ato de interposição do recurso, mediante a apresentação do comprovante de pagamento. 2. Hipótese em que o Recurso Especial foi interposto sem comprovação de efetivação do preparo ou de concessão de justiça gratuita, impondo-se o reconhecimento da deserção. 3. A prática de ato incompatível com a fruição do benefício, consistente no recolhimento das custas desde a primeira instância, impede que surta efeitos a concessão da gratuidade no início da tramitação do feito. 4. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita não tem efeito retroativo, de modo que, se o benefício for reconhecido após a interposição do recurso, não isentará a parte do recolhimento do respectivo preparo. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 553.870; Proc. 2014/0171678-7; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 01/06/2020; DJE 05/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO REALIZADO NO APELO ESPECIAL. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que interposto na instância de origem, o Recurso Especial é direcionado a esta Corte Superior, a quem compete a apreciação dos pedidos ali contidos, pois esgotada a jurisdição do Tribunal a quo, a quem incumbe apenas um juízo prévio de admissibilidade do apelo especial, o qual, registre-se, não vincula o Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os benefícios da gratuidade de justiça não possuem efeitos retroativos, de modo que sua eventual concessão não poderia alcançar a multa anteriormente imposta. 3. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do Recurso Especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 4. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AGRG nos EDCL no RESP n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). 5. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.573.573/RJ, desta relatoria, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.563.316; Proc. 2019/0238135-6; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 17/02/2020; DJE 19/02/2020)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. I - A gratuidade de justiça, tutelada pela CF e normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à justiça. O benefício deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2º, do CPC/2015. II - Caso em que, ao invés de juntar documentação a ensejar o deferimento de tal benefício, preferiu a recorrente pagar as custas do processo. III - Assim, resta o recurso prejudicado. Agravo de instrumento julgado prejudicado. (TJRS; AI 0086233-97.2017.8.21.7000; Pelotas; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 29/06/2017; DJERS 11/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DO DEMANDANTE. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECLAMO NÃO CONHECIDO. Sendo indeferida a assistência judiciária, o recolhimento posterior das custas processuais é elemento incompatível com a alegada precariedade financeira da parte, [...]" Agravo de Instrumento n. 2012.037954-8, de Joinville. Relator: Des. Guilherme Nunes Born (Agravo de Instrumento n. 2012.063576-9, de Ponte Serrada, Câmara Especial Regional de Chapecó, Rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. 20-05-2013).Procedido ao pagamento das custas processuais inerentes à apelação, não mais subsiste o interesse recursal da parte para, por intermédio do manejo de agravo de instrumento, buscar a dispensa no recolhimento do preparo. [...] (Agravo de Instrumento n. 2013.032696-6, de Lages, Segunda Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 18-2-2014). (TJSC; AI 4006155-49.2016.8.24.0000; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Rejane Andersen; DJSC 20/03/2017; Pag. 168)

Diante de todo o exposto,
NÃO

CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento em razão da perda superveniente de seu objeto.
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA NA ORIGEM – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO – ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
Em consulta ao andamento do processo de origem, observa-se que após prolatada a decisão, nesta instância recursal, em que foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado em grau recursal, as agravantes providenciaram o recolhimento das custas processuais.

2.
Tal ato, para além de corroborar a possibilidade financeira das autoras, revela-se manifestamente incompatível com a interposição do presente recurso, pois a concessão da gratuidade não ostenta efeitos retroativos, ou seja, jamais alcançaria as despesas processuais já recolhidas.

4
.
Recurso não conhecido. Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.